Tribunal: TJBA
Processo: 0390091-31.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390091-31.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FLORIANO SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANO SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MILER REIS DANTAS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 237 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS PARA A IMISSÃO. POSSE INJUSTA NÃO CARACTERIZADA. MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA NÃO PROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente a ação de imissão na posse. O Recorrente afirma ser proprietário do imóvel, sustentando que, por erro de localização, passou a ocupar lote diverso, enquanto os Recorridos ocuparam o seu lote. Alega a existência de acordo verbal para permuta dos imóveis. Os Recorridos arguiram usucapião em defesa, afirmando residir no local desde o final da década de 1980, com exercício de posse contínua, mansa e pacífica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a imissão na posse pelo proprietário registral, especificamente quanto à natureza da posse exercida pelos Réus, e se o acolhimento da exceção de usucapião arguida em defesa possui lastro probatório suficiente para afastar a pretensão petitória, descaracterizando a posse injusta.

III. Razões de decidir

2. A ação de imissão na posse, de natureza petitória, exige a comprovação da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta da parte ré.

3. É admissível a arguição de usucapião como matéria de defesa (Súmula 237 do STF). O conjunto probatório, incluindo documentos como contas de consumo e IPTU, e a prova testemunhal, demonstram que os Recorridos exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
, por mais de 20 anos, prazo suficiente para atrair a prescrição aquisitiva, o que fulmina a pretensão de retomada do bem pelo Apelante.

4. A alegação de mera tolerância ou acordo verbal para troca de lotes não restou comprovada pelo Autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), prevalecendo a situação fática consolidada no tempo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.